Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES - CPF: 047.371.391-81 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INALDITA ALTERA PARTE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENÇA DOS DESBLOQUEIO DO ACESSO DA AGRAVANTE A TODOS OS SISTEMAS ONLINE DA INSTITUIÇÃO, EM ESPECIAL O “AVA” - REQUISITOS PRESENTES ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, a liminar deve ser concedida até julgamento de mérito pelo Juízo Singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte n.º 1027942-83.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como indeferiu pedido liminar contra a UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Aduz a agravante, primeiramente, que, ‘está desempregada, não possui bens, e não possui renda. Para custear os gastos pessoais, além de auxílio do pai que é aposentado, e da mãe “do lar”, em meio à Pandemia do Coronavírus, necessitou requerer até mesmo o “Auxílio Emergencial” do Governo Federal, frente ao risco de não conseguir pagar as contas mensais e despesas de sua própria sobrevivência (doc. 02) e, que neste momento, a agravante e sua família passam por grande drama econômico, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento.’.

Sustenta que, ‘não contesta o débito, mas sim o fato da agravada ter gerado a expectativa de que renegociaria a dívida nas mesmas circunstâncias oferecidas ao colega de curso, uma vez que permitiu o acompanhamento de todas as aulas do semestre; assim, diante do impasse, por meio judicial, busca-se, em síntese, a liberação de acesso aos sistemas da agravada a fim de que a agravante possa realizar provas e atividades; bem como o parcelamento do débito junto à instituição de ensino nos mesmos termos oferecidos a outros estudantes.’.

Assevera que ‘se comprovou, em primeiro lugar que a agravada está aplicando penalidade indevida em razão de débito da aluna, consistente no bloqueio à realização de provas e sistema de ensino, mesmo tendo liberado o acesso à todas as aulas e atividades do semestre (doc. 07 – ids. 33707167 a 33707168, e doc. 06. – ids. 33706281 a 33707151); segundo lugar, também se comprovou nos autos que a agravada permitiu a outro de seus consumidores um parcelamento com as seguintes condições: “entrada de 10% do valor total do débito + restante em 12x”; entretanto esta negociação foi negada à agravante sem qualquer explicação, demonstrando-se a segregação da consumidora que tem total interesse em regularizar sua situação financeira com a instituição de ensino, mas vem sendo impedida. Vale esclarecer que para o caso da agravante, a agravada somente ofereceu renegociação com entrada de no mínimo 30% do total, quantia impossível de ser paga na situação atual.’.

Afirma que a agravada ainda, ignora os fundamentos basilares contidos no pedido de urgência ao indicar o artigo 5° da Lei n° 9.870/99 e silenciar a respeito do artigo seguinte (6°), o qual foi fundamento central da petição, em razão do ilegal bloqueio e acesso à realização de provas depois de permitir que a estudante assistisse e participasse de todas as aulas do semestre; e extrapola os limites dos pedidos pleiteados na inicial, porque, vale mais uma vez ressaltar, jamais foi requerida ou sequer questionada a questão da rematrícula, pelo contrário, a agravante como se observa em todas as tentativas de renegociação administrativa, e expressamente em todas as suas manifestações neste processo, quer apenas um acordo que consiga pagar, no qual se inclua o valor devido a título de rematrícula.

Aduz, que a boa-fé da agravante foi tamanha que, para fins de preservar a parte contrária somente se falou em rematrícula caso seja celebrada uma negociação na qual está ocorra após o pagamento.

Alega caso seja mantida a decisão de piso, a estudante será extremamente prejudicada e de modo irreversível, pois perderá o semestre e não terá meios de ter o aproveitamento de todo o estudo, senão tendo que cursá-lo novamente, seja quando for julgado o mérito, seja quando tiver meios suficientes de negociar nos termos injustos que a agravada escolher lhe oferecer.

Primeiramente pugna para que seja o presente recurso recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do NCPC; com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao caso da agravante visto que a mesma não possui meios de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, conforme comprovado; bem como, requer o conhecimento do recurso, liminarmente e inaudita altera parte, para a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de: determinar que a agravada desbloqueie imediatamente o acesso da agravante a todos os sistemas online da instituição, em especial o “AVA”, de modo que a aluna possa realizar todas as provas e atividades, bem como participar de todas as aulas que eventualmente tenham sido restringidas; e, inclusive determinar que a agravada disponibilize à requerente atividades e provas substitutivas caso a estudante tenha perdido alguma em razão do bloqueio e demora no restabelecimento (Art. 6° da Lei 9.870/99); determinar que a agravada renegocie e parcele o débito total da aluna informado no sistema da instituição, incluindo a taxa de rematrícula, da mesma forma que foi disponibilizada ao colega da agravante, conforme confissão da agravada a saber: pagamento de entrada de 10% sobre o total + restante em 12 parcelas iguais e consecutivas; subsidiariamente, caso não se conceda o parcelamento nas condições acima, determinar que a agravada renegocie e parcele o débito total da aluna informado no sistema da instituição, incluindo a taxa de rematrícula (arts. 317 e 476 do CC) com entrada de R$ 30.000,00 mil reais a ser paga em até 30 dias + restante em 12 parcelas iguais e consecutivas; no mérito, requer-se a confirmação da liminar concedida, e, consequentemente, a reforma da decisão prolatada pelo juízo de piso no processo originário na (id 33772917).

Liminar parcialmente deferida. (id. 48438462)

Contrarrazões. (id. 64630988)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar. (id. 66550989)

Embargos rejeitados. (id. 8116464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte n.º 1027942-83.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como indeferiu pedido liminar contra a UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o bloqueio do acesso da agravante aos sistemas, trabalhos e provas da instituição de ensino reclamada certamente causará risco de dano, pois a parte autora poderá perder um semestre letivo de sua graduação.

Ainda, devemos levar em conta o momento crítico vivenciado em Pandemia Mundial, na qual agravou-se a situação financeira de muitas pessoas, fazendo com que estas recorram aos descontos e benefícios para tentarem manter a estabilidade do dia a dia, tratando-se o da reclamante ora agravante de estudos em curso de medicina de alto custo.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que a discussão da renegociação do contrato pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve reformada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Assim, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, que dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode suspender as provas escolares, reter documentos escolares ou aplicar quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita; bem como para determinar o desbloqueio do acesso da agravante a todos os sistemas online da instituição, em especial o “AVA”, de modo que a aluna possa realizar todas as provas e atividades, bem como participar de todas as aulas que eventualmente tenham sido restringidas; e, inclusive determinar que a agravada disponibilize à requerente atividades e provas substitutivas caso a estudante tenha perdido alguma em razão do bloqueio e demora no restabelecimento, até julgamento de mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021